Tribunal: TJSP
Processo: 0013499-63.2013.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2019-11-12
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
ção do reajuste no montante aplicado sobre as contribuições mensais dos usuários a fim de preservar o equilíbrio econômico-financeiro do fundo. Precedente na causa-piloto em que produzida a prova técnico-pericial convergente ao acolhimento das conclusões periciais atinentes à ausência de abuso no reajuste impugnado aplicado [Apelação Cível 0014628-06.2013.8.26.0562; Relator (a): Alexandre Marcondes; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 12/11/2019].
3. Recurso de apelação da ré Fundação São Francisco Xavier provido.

Agravo de instrumento convertido em retido após decisão monocrática da Relatoria não reiterado nas razões de apelação. Agravo não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 0013499-63.2013.8.26.0562; Relator (a): Piva Rodrigues; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/03/2021; Data de Registro: 05/03/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de Saúde

Relator(a):

Piva Rodrigues

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

02/03/2021

Data de publicação:

05/03/2021

Ementa:
Apelação. Plano de saúde coletivo empresarial. Fundo de Saúde Cosipa (Cosaúde). Alegação de abusividade de reajuste anual aplicado em dezembro de 2012, de natureza técnica por sinistralidade. Sentença de procedência. Inconformismo da parte ré. Provimento. Sentença reformada, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
1. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
2. No mérito da demanda,

Ementa:
Apelação. Plano de saúde coletivo empresarial. Fundo de Saúde Cosipa (Cosaúde). Alegação de abusividade de reajuste anual aplicado em dezembro de 2012, de natureza técnica por sinistralidade. Sentença de procedência. Inconformismo da parte ré. Provimento. Sentença reformada, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
1. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
2. No mérito da demanda, deve ser reformada a decisão para que se julgue a improcedência do pedido de declaração de nulidade do reajuste. Inadequada a leitura interpretativa da sentença de que inexista cláusula contratual autorizadora do reajuste por sinistralidade. Contratação coletiva empresarial, complexa, lastreada em vários instrumentos contratuais, que indicam a possibilidade jurídica da aplicação do reajuste técnico por sinistralidade, vinculada à realização de estudo técnico atuarial que afira a razão entre custos e receitas e a necessidade do reajustamento. Em planos de saúde coletivos, muito embora não haja, aprioristicamente, ilicitude na cláusula contratual que preveja reajuste anual das mensalidades dada a majoração da sinistralidade ou dos custos operacionais [reajuste técnico], deve subsistir prova suficiente que justifique o aumento da mensalidade no montante aplicado. Prova pericial produzida evidencia a necessidade da implementação do reajuste no montante aplicado sobre as contribuições mensais dos usuários a fim de preservar o equilíbrio econômico-financeiro do fundo. Precedente na causa-piloto em que produzida a prova técnico-pericial convergente ao acolhimento das conclusões periciais atinentes à ausência de abuso no reajuste impugnado aplicado [Apelação Cível 0014628-06.2013.8.26.0562; Relator (a): Alexandre Marcondes; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 12/11/2019].
3. Recurso de apelação da ré Fundação São Francisco Xavier provido.

Agravo de instrumento convertido em retido após decisão monocrática da Relatoria não reiterado nas razões de apelação. Agravo não conhecido.